Tribunal: TJDFT
Processo: 0733610-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO NATUREZA ADMINISTRATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ. DEBATE SOBRE VALORES ENCONTRADOS. ALEGAÇÕES DE EXCESSO E DE DESCOMPASSO COM TÍTULO E PRECEDENTES QUALIFICADOS. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o alegado excesso de execução decorrente do cômputo dos juros de mora.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 870.947/SE (Tema 810), entendeu pela constitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09), no que tange à fixação dos juros de mora incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu detalhadamente a forma de atualização monetária e os juros de mora incidentes nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
3. A superveniência de novos cálculos pela Contadoria do Juízo, com os mesmos critérios de juros homologados previamente nos autos, não tem o condão de afastar a preclusão da decisão judicial e, por conseguinte, de reabrir o prazo para impugnação da taxa de juros aplicada. Precedente Conselho Especial TJDFT.
4. O erro material que possibilita a correção a qualquer tempo, e sobre o qual não se opera a preclusão, é aquele aritmético, de pronto identificável, e não aquele referente aos critérios/metodologia utilizados na elaboração dos cálculos de juros aplicados no caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.